Tribunal: TJMT
Processo: 1005950-53.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005950-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA - CPF: 835.314.081-00 (AGRAVANTE), ARMANDO ESTEVAM DA ROCHA - CPF: 202.569.731-72 (AGRAVANTE), VANESSA CARVALHO DE SOUZA - CPF: 066.172.421-22 (AGRAVADO), WESLEI JUNIO DE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 084.072.731-39 (AGRAVADO), RICARDO JUNIOR CARVALHO DE SOUZA - CPF: 068.963.171-59 (AGRAVADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE – HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A regra geral estabelecida no
caput
do artigo 831 do Código de Processo Civil é a de que todos os bens do credor estão sujeitos à penhora, exceto aqueles que, por liberalidade ou por força da norma legal, sejam considerados impenhoráveis, conforme o rol de incisos do artigo 833, seguinte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA e ARMANDO ESTEVAM DA ROCHA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito em fase de Cumprimento de Sentença nº 1004812-77.2017.8.11.0006, ajuizada por VANESSA CARVALHO DE SOUZA E OUTRO(S), indeferiu o pedido de suspensão do bloqueio de valores.

Para tanto, aduzem os agravantes, em síntese, que os recursos bloqueados pelo SISBAJUD devem ser considerados impenhoráveis, uma vez que destinados ao próprio sustento e, em especial, ao custeio de tratamento de saúde.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões do recurso demandam o exame da decisão que

indeferiu o pedido de suspensão do bloqueio de valores.

Com efeito, a regra geral estabelecida no
caput
do artigo 831 do Código de Processo Civil é
a de
que todos os bens do credor
estão sujeitos à penhora
, exceto aqueles que, por liberalidade ou por força da norma legal, s
ejam considerados impenhoráveis
, conforme o rol de incisos do artigo
833
,

seguinte
.

Nos termos do
a
rtigo 833, inciso IV
e X
, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
º ;

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Nesse sentido, verifica-se que o ato expropriatório, objeto da insurgência recursal diz respeito à quantia de R$ 50.398,93 (cinquenta mi
l
trezentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos),
penhorada na

conta corrente
dos devedores,
sobre a qual, contudo, não pesa nenhum dos impedimentos previstos na lei processual.

A
inda
, não se mostra possível a aplicação
extensiva
da
regra da
impenhorabilidade em razão da possível destinação do valor para o tratamento de saúde do agravante, pois, consoante se infere da atenta leitura
do laudo médico
apresentado no
id de n. 205672675,
o procedimento cardiológico
foi
realizado em setembro de 2023, com sucesso, sem que se tenha qualquer notícia de eventual continuidade ou necessidade de novo tratamento ou cirurgia.

Assim, não há como reconhecer a impenhorabilidade, ainda mais quando em vista o pagamento de indenização em favor dos agravados,
os quais buscam sem indenizados pelo óbito de
Evandro Cicero de Souza
, pais
dos autores
,
quando do
acidente automobilístico prov
ocado
pelo agravante Armando Estevam da Rocha.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024